Tribunal: STF
Processo: AI 565646
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA,
   RELATIVA A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À MAGNA CARTA
   NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA.
Foi conferida, de
   mais a mais, prestação jurisdicional adequada, em decisão
   devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
   interesses da parte agravante, o que não configura o alegado
   cerceamento de defesa.
Incide, por fim, no caso, o óbice da
   Súmula 282 do STF.
Agravo desprovido.